Tribunal: STF
Processo: ARE 1329429
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 7): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 
    1. Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar o direito da autora ao exercício do limite laboral de 24 (vinte e quatro) horas semanais, previsto na Lei 1.234/50, enquanto exposta a substâncias radioativas, bem como para condenar a ré, CNEN, ao pagamento retroativo das horas extras que excederam o limite legal, e as diferenças sobre outras verbas sobre as quais repercutam. 
    2. O trabalho com raio -x e substâncias radioativas é reconhecidamente insalubre e, diante disso, faz jus o trabalhador a condições especiais como a redução da jornada de trabalho, bem como o adicional de insalubridade, nos termos do art. 1° da Lei 1.234/50. Para ter direito a tais benefícios basta que opere aparelhos de raio -x, não existindo a necessidade de provar a insalubridade desse material. Tais conclusões também servem para o servidor público. 
    3. Assim, enquanto o trabalhador estiver no exercício de cargo e/ou funções com esse prejudicial, qual seja, operação de aparelhos de risco, tem o direito a receber a "gratificação" inerente, assim como exercer a jornada prevista em legislação específica, in casu, 24 horas semanais, nos termos do art. 1° da Lei 1.234/50, devendo o tempo excedente ser caracterizado como hora extra, com reflexos nas demais verbas constitucionalmente garantidas, razão que enseja a manutenção da sentença. 
    4. No tocante à correção monetária, em recente decisão, o Superior Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870947, e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, afastou a aplicabilidade do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, razão pela qual não merece ser acolhida a irresignação da apelante. Assim sendo, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios termos. 
    5. Remessa necessária e apelação desprovidas. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, 7º, XIII, e 39, § 3º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a Lei nº 1.234/1950 não foi recepcionada pela CR/88 e, ainda que assim não fosse, esta lei foi revogada pelo Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 8.112/1990 (…).” (eDOC 16, p. 5)
    Aduz-se, ainda, que “A parte recorrida ocupa ‘Cargo Público’, cuja jornada de trabalho é fixada em razão das atribuições pertinentes ao mesmo e sua respectiva remuneração não se escalona por jornada fixa ou variável, ou seja, por quantidade de horas trabalhadas, mas pelo padrão de vencimentos fixados para o seu cargo e outorga de vantagens previstas em lei.” (eDOC 16, p. 6)
    Superada a discussão acerca da correção monetária, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 36).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Da leitura atenta dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no que diz respeito à redução da jornada de trabalho quanto ao direito ao recebimento pelas horas trabalhadas em regime extraordinário, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 1.234/1950 e 8.112/1990; e Decreto 81.384/1978), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 902.928 - AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/9/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 03/06/2014). 
    Registro, por fim, a inaplicabilidade do entendimento dos termos do RE 631240 (Tema 350 da sistemática da repercussão geral) à presente demanda. Na oportunidade, o Plenário do STF discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, matéria totalmente estranha aos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente